Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Pena. Conduta social. Quantidade da droga. Privilégio. Restituição de coisa apreendida.
1 - As condições do flagrante - apreensão de quase 4 kg de droga na posse do acusado após ser flagrado fumando maconha no interior do veículo -, conforme narrado pelos policiais militares em juízo, e as mensagens extraídas do aparelho celular do réu - negociando drogas com terceiros - são suficientes para provar o tráfico de drogas.
2 – Se o réu faz do tráfico de drogas meio de vida, com habitualidade, e tal circunstância foi usada para afastar o tráfico privilegiado, configura bis in idem, pelo mesmo motivo, valorar negativamente a conduta social.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta, tanto para fixar a pena-base como para modular a fração no tráfico privilegiado – trata-se de vetor único. A droga apreendida – maconha – diferentemente do crack, cocaína e LSD, tem menor potencial nocivo, daí porque a apreensão de quase 4kg da droga não justifica o aumento da pena-base.
4 - Embora primário o réu, apreendida elevada quantidade de droga – quase 4kg -, e demonstrado que ele, há cerca de seis anos, faz da mercancia ilícita seu meio de vida, com habitualidade, evidenciando que se dedica a atividades criminosas, não se reconhece o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
5 - A restituição das coisas apreendidas poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
6 - Apelação provida em parte.